Tribunal: TJDFT
Processo: 0720241-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. SENTENÇA DE REABILITAÇÃO. ARTIGOS 93 A 95 DO CP E 743 A 750 DO CPP. PREENCHIDOS OS PREESUPOSTOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos previstos nos artigos 93 a 95 do Código Penal, e artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal, a confirmação da sentença que concedeu a reabilitação criminal ao requerente é medida que se impõe.
2. Remessa necessária criminal conhecida e não provida, confirmando-se a sentença.